Tribunal: TJDFT
Processo: 0751984-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CNIB. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de imóvel registrado na CNIB, imóvel este reconhecido documentalmente como bem de família pela sua destinação residencial. O agravante pretende a revisão da decisão para que seja determinada a indisponibilidade do imóvel, sustentando ausência de residência do executado no local e possibilidade de decretação da medida ainda que se trate de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível decretar a indisponibilidade, via CNIB, de imóvel caracterizado como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel possui natureza de bem de família, pois o executado indicou o endereço como domicílio na primeira manifestação nos autos; além disso, a matrícula do imóvel registra a instituição do bem de família por escritura pública, comprovando sua afetação à residência da entidade familiar.
4. A proteção legal conferida ao bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, impede sua constrição para satisfação de dívidas, tratando-se de norma de ordem pública cuja observância é obrigatória.
5. A indisponibilidade via CNIB, embora distinta da penhora, gera restrição patrimonial, o que torna inadequada sua imposição sobre bem submetido à impenhorabilidade legal.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indisponibilidade via CNIB não pode alcançar imóvel reconhecido como bem de família, por configurar restrição patrimonial incompatível com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, ainda que a medida não se confunda com penhora."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814081, AI no 0701823-59.2023.8.07.9000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024, p. 27/02/2024.